Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SALDO BANCÁRIO RELEVANTE. REPASSES DE VERBAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.